Tribunal: TCU
Processo: 008.777/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria financeira integrada com conformidade para verificar a confiabilidade e a transparência das informações referentes às receitas e aos créditos da administração tributária registradas nas demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira realizada com o objetivo de verificar a confiabilidade e a transparência das informações financeiras referentes à administração tributária apresentadas nas demonstrações contábeis do Ministério da Fazenda, em subsídio à auditoria das demonstrações contábeis de 2023 dessa Unidade Prestadora de Contas e do Balanço Geral da União (BGU); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU (RITCU), e arts. 9o, inciso I, 11 e 17, § 2o, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) que, no prazo de 180 dias, a contar da notificação deste acordão, apresentem a este Tribunal plano de ação que inclua um cronograma, as ações a serem implementadas, a definição de responsáveis por cada ação e os prazos para implementação das medidas para aprimorar o processo de contabilização do recebimento de amortizações parciais de créditos tributários objeto de parcelamento, de modo a não contrariar a definição de passivo constante da Lei 4.320/1964, art. 105, §§ 3o e 4o, das Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria 01 (NBC TSP 01) Estrutura Conceitual, itens 5.14 a 5.16; e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9a edição, Parte II, item 2.2; 9.2. recomendar: 9.2.1. à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) que reavaliem a robustez e a aderência dos critérios para classificação dos créditos inscritos em dívida ativa da União estabelecidos pela Portaria MF 293/2017, tendo em vista o disposto no art. 14, incisos I a IV da referida portaria, a fim de coadunar tais critérios aos objetivos da Lei 13.988/2020, em especial, o de reduzir o estoque de créditos registrados em dívida ativa da União classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação; 9.2.2. à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que adote as medidas necessárias para a manutenção do saldo das contas de variação patrimonial aumentativa (VPA) em consonância com sua natureza credora, conforme dispõem, em especial, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 9a edição e a Macrofunção Siafi 020318, item 6.5.1.2; 9.2.3. à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) que reconheçam como pertencentes ao exercício financeiro nele arrecadadas as receitas federais arrecadadas por DARF e por GPS, tendo em vista o disposto no art. 35, inciso I, da Lei 4.320/1964, nos itens 30, 31 e 59 da Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria 01 (NBC TSP 01) e nos itens 14.4, Parte II, e 1.2, Parte V, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9a edição; 9.2.4. à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) que, em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), deixe de permitir no Siafi a operação "aceita inversão de saldo" para as contas de resultado (VPD e VPA), tendo em vista o disposto no item 3.5.3.1 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9a edição, e nos itens 24b e 25 da Instrução de Procedimentos Contábeis 03 (IPC 03) - Encerramento de Contas Contábeis no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP); 9.3. dar ciência à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) de que os procedimentos adotados, referentes à Conta Contábil 4.9.1.1.1.01.01 - VPA Bruta a Classificar Arrecadadas por DARF, estão em desacordo com o previsto nas normas contábeis, tendo em vista o disposto no item 3.3.1 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9a edição, no item 6.5.1.2 da Macrofunção Siafi 020318, e no item 5.32 da Instrução de Procedimentos Contábeis 03 (IPC 03); 9.4. autorizar o monitoramento da recomendação do item 9.2 na auditoria anual de contas do exercício de 2024; 9.5. considerar implementadas as recomendações dos itens 9.4.9, 1.7 e 9.3.3.2 dos Acórdãos 977/2018, 1.461/2020 e 1.152/2021, todos TCU-Plenário, de relatoria dos Ministros Vital do Rêgo, Bruno Dantas e Augusto Sherman, respectivamente, e parcialmente implementadas as recomendações dos itens 9.4.2 e 9.4.7, ambas do Acórdão 977/2018-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Vital do Rêgo; 9.6. apensar estes autos, com fundamento no art. 250, inciso I, do RITCU, ao processo de contas anuais do Ministério da Fazenda relativas ao exercício de 2023; 9.7. notificar sobre este acórdão o Ministério da Fazenda (MF), a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).